Tribunal: TJBA
Processo: 8009940-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009940-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JONATHAS DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE IDENTIDADE FUNCIONAL, LOCALIDADE E EXISTÊNCIA DE VAGAS EFETIVAS. RECURSO DESPROVIDO. REVOGAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por candidato aprovado em 1º lugar na cota de negros para o cargo de Agente Operacional no concurso público da EMBASA, com alegação de preterição em razão da contratação de terceirizados durante a vigência do certame. O agravante buscava a concessão de tutela provisória para sua imediata nomeação e posse. A decisão de primeiro grau indeferiu a medida, ao argumento de ausência de prova de preterição arbitrária.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a existência de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital, com base em alegada contratação indevida de terceirizados pela administração pública, durante a vigência do concurso, para as mesmas funções e localidade.

III. Razões de decidir

3.

O direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas somente se configura quando comprovada a preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784/STF.

4.
A simples contratação de terceirizados não comprova, por si só, a preterição, sendo indispensável a demonstração de correspondência entre as funções, a localidade da contratação, a existência de vaga efetiva e a vigência do certame.

5.
No caso concreto, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a identidade funcional entre os contratados e o cargo pleiteado, tampouco a existência de vagas efetivas na localidade pretendida, razão pela qual se impõe o indeferimento da tutela provisória.

6.
Revogação da decisão monocrática que havia concedido a tutela recursal para determinar a nomeação.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e não provido. Revogada a decisão monocrática que havia deferido a tutela de urgência.

Tese de julgamento:
"1. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação. 2. A configuração da preterição arbitrária e imotivada, apta a gerar direito à nomeação, exige prova cabal da identidade funcional, localidade e existência de vagas efetivas, nos termos do Tema 784 do STF."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento n.
80
09940-61.2025
.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
JONATHAS DOS SANTOS SANTANA
, e, como agravada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, com a revogação da decisão monocrática anteriormente proferida, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator